Tribunal: TJSP
Processo: 2089460-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Pessoa jurídica – Incidente de desconsideração da personalidade nos autos de ação de execução por quantia certa de título extrajudicial – Pedido requerido e deferido ao exequente, diante do grupo de empresas controlado pelo pai e os filhos – Grupo em recuperação judicial - Pessoa jurídica do grupo cujas cotas sociais foram doadas pelo pai e um filho às netas e filhas, respectivamente, dias

Ementa:
Pessoa jurídica – Incidente de desconsideração da personalidade nos autos de ação de execução por quantia certa de título extrajudicial – Pedido requerido e deferido ao exequente, diante do grupo de empresas controlado pelo pai e os filhos – Grupo em recuperação judicial - Pessoa jurídica do grupo cujas cotas sociais foram doadas pelo pai e um filho às netas e filhas, respectivamente, dias antes da recuperação judicial - Operação suspeita de desvio de bens - Imóvel da pessoa jurídica vendido e preço entregue à ex-cônjuge do filho sócio majoritário, a pretexto de cláusula do divórcio do casal em que a ex-cônjuge tornou-se a usufrutuária e administradora de ativos destinados ao pagamento de alimentos às donatárias das cotas sociais - Hipótese de confusão patrimonial (art. 50, § 2o, I, do Código Civil com a redação da Lei n. 13.874/19) - Sociedade usada para cumprir obrigações pessoais do sócio, com desvio de finalidade - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000967725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2089460-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
CARLOS DE ANDRADE, é agravado BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL SA -
BICBANCO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089460-66.2020.8.26.0000 - Voto
7
VOTO No: 36.345
AGRV.No: 2089460-66.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : José Carlos de Andrade
AGDO. : China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo
S/A. (nova denominação de Banco Industrial e
Comercial S/A.)
INTER. : Companhia Energética Vale do São Simão e outros
Pessoa
jurídica

Incidente
de
desconsideração
da
personalidade nos autos de ação de execução por quantia certa
de título extrajudicial
Pedido requerido e deferido ao
exequente, diante do grupo de empresas controlado pelo pai e
os filhos Grupo em recuperação judicial - Pessoa jurídica do
grupo cujas cotas sociais foram doadas pelo pai e um filho às
netas e filhas, respectivamente, dias antes da recuperação
judicial - Operação suspeita de desvio de bens - Imóvel da
pessoa jurídica vendido e preço entregue à ex-cônjuge do filho
sócio majoritário, a pretexto de cláusula do divórcio do casal
em que a ex-cônjuge tornou-se a usufrutuária e administradora
de ativos destinados ao pagamento de alimentos às donatárias
das cotas sociais - Hipótese de confusão patrimonial (art. 50, §
2o, I, do Código Civil com a redação da Lei n. 13.874/19) -
Sociedade usada para cumprir obrigações pessoais do sócio,
com desvio de finalidade - Recurso desprovido.
Em andamento execução por quantia certa de
título extrajudicial, o exequente requereu e o juízo de
primeiro grau instaurou e acolheu incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica
coexecutada Companhia Energética Vale do São Simão,
incluindo no polo passivo a pessoa jurídica MVA Assessoria
e Participações Ltda., Marina Romano Machado de Andrade,
Vitoria Romano Machado de Andrade, Andressa Sanches Romano
Machado e Alexandre Bicalho de Andrade.
Inconformado, o coexecutado José Carlos de
Andrade objeta, arguindo cerceamento de defesa diante das
provas que requereu, a fim de mostrar a irregularidade da
transferência das cotas sociais da pessoa jurídica MVA
Assessoria, não integrante do Grupo Andrade. Argumenta que
À Mesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089460-66.2020.8.26.0000 - Voto
7
a pessoa jurídica em referência é uma "holding"
patrimonial constituída com a finalidade de gerir o
patrimônio particular dos sócios, motivo pelo qual não foi
incluída na recuperação judicial do Grupo Andrade que é do
ramo de produção de açúcar, álcool e energia. Alega que a
transferência das cotas sociais deu-se em cumprimento a
acordo no divórcio do sócio Alexandre e sua ex-cônjuge
Andressa, no qual o imóvel da família seria vendido e
aconteceu que a venda demorou mais do que o previsto e
abaixo do valor de mercado pago em três parcelas, a última
em junho de 2014, antes da transferência das cotas sociais
da pessoa jurídica MVA Assessoria, as suas e as do filho,
às netas Marina e Vitória representadas pela mãe Andressa
por serem menores, optando ela aplicar o numerário da
venda no mercado financeiro em virtude da melhor rentabilidade. Assim, não houve fraude, e sim o
cumprimento de acordo na ação de divórcio com natureza
alimentar. Pugna a reforma da r. decisão de
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
Negado efeito suspensivo ao recurso e sem a
antecipação da tutela recursal, o exequente e o
coexecutado opuseram-se ao julgamento virtual, o exequente
contraminutando a fls. 94/156.
É o relatório.
A questão controvertida vem sendo explorada
por todos os interessados que se consideram sucumbentes, o
ex-sócio da pessoa jurídica MVA, Alexandre Bicalho de
Andrade, a pessoa jurídica em si e suas sócias Marina e
Vitória, a mãe de ambas, Andressa, e, desta feita, o ex-
sócio José Carlos.
Pois
bem,
os
fundamentos
para
o
desprovimento são os mesmos, o que autoriza o julgamento
"per relationem". Trata-se de técnica compatível com o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e, ao dizer do
Min. Celso de Mello, relator do AI 825.520-AgRg-ED/SP,
"constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao
ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como
razão de decidir".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089460-66.2020.8.26.0000 - Voto
7
Por isso, transcreve-se o voto do relator
no
recurso
de
agravo
de
instrumento
2063223-
92.2020.8.26.0000:
“Nada vicia a r. decisão agravada, em
condições de ser anulada em vista de pretenso cerceamento
de provas.
“Afinal, não é todo o indeferimento de
prova ou diligência que constitui cerceamento de defesa.
Isso porque o direito processual não se apresenta como um
'non sense', já que cabe ao juiz a direção do processo, e,
consequentemente, das provas e diligências necessárias. Ao
juiz, inclusive, são outorgados poderes, sempre na tarefa
de buscar a verdade real.
“A propósito, este Eg. Tribunal de Justiça
de São Paulo, em precedente veiculado na RT 624/95, já
decidiu: 'Não é pelo trâmite do processo que se
caracteriza o julgamento antecipado. Nem por ser a matéria
exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e de direito;
e até revelia. É a partir da análise da causa que o juiz
verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe
condições de amoldar a situação do artigo 330 do Código de
Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para
o final de dilação probatória inútil e despicienda'.
“Consoante precedente do Col. STJ: 'Em
matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a
prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade
ou não da realização da prova em audiência, ante as
circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de
não ofender o princípio basilar do pleno contraditório'
(4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j.
21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).
“As agravantes dizem-se cerceadas no direito a provas testemunhal, pericial-contábil e
documental complementar, as quais serão passíveis de serem
ministradas 'in opportuno tempore' quando se defenderem em
face do processo de execução, uma vez integradas a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089460-66.2020.8.26.0000 - Voto
7
pela via da desconsideração inversa.
“As questões de fato e de direito até aqui
conhecidas formaram a convicção noutros recursos, um deles
o agravo de instrumento n. 2011904-22.2019.8.26.0000, no
sentido de que caracterizou-se o abuso da personalidade da
pessoa jurídica AB Andrade, depois MVA, dando ensejo à
desconsideração inversa diante do fato de os seu sócios,
Alexandre e José Carlos, serem do Grupo Andrade e terem
doado todas as suas cotas sociais às filhas e netas,
respectivamente, Marina e Vitória.
“Há, com efeito, um emaranhado de inter-
relações, a começar que a pessoa jurídica AB Andrade não
foi exatamente uma 'holding' imobiliária proprietária de
um único imóvel residencial que serviu de moradia ao sócio
Alexandre e sua família, formada pela ex-cônjuge Andressa
e as filhas Marina e Vitória até sobrevir o divórcio.
“Constituída em agosto de 2007, segundo a
Ficha Cadastral Completa da Junta Comercial do Estado de
São Paulo, com o objeto de 'holding' de instituições não-
financeiras, em junho de 2008 ela passou por cisão parcial
com a pessoa jurídica FB Andrade Assessoria e
Participações Ltda. e aconteceu a versão de acervos
patrimoniais cindidos para incorporação noutra, chamada AF
Andrade Empreendimentos e Participações Ltda..
“Não bastasse essa versão de acervos, a
pessoa
jurídica
AB
Andrade
ou
AB
Assessoria
e
Participações
-
conforme
apurou-se
no
agravo
de
instrumento
n.
2011904-22.2019.8.26.0000
-
realizou
aplicação financeira com o Banco Safra S/A. de R$
4.856.816,03 penhorada por este em processo de execução.
“É
prematuro
concluir
que
a
pessoa
jurídica, hoje MVA e que tem como sócias Marina e Vitória,
não foi mais do que uma 'holding' proprietária de um só
imóvel residencial que era o abrigo da família de
Alexandre.
“Às sócias Marina e Vitória o pai Alexandre
e o avô José Carlos doaram a totalidade das cotas sociais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089460-66.2020.8.26.0000 - Voto
7
com usufruto à mãe de ambas, Andressa, que representou-as
na operação.
“Assim,
é
nebuloso,
até
esse
momento,
afiançar que a doação não foi gratuita, e sim o repasse de
dinheiro que a elas pertencia desde 08 de setembro de 2011
e estava depositado, produto da venda do imóvel
residencial da família até o divórcio.
“Ora, tudo indica que o imóvel foi vendido
em novembro de 2013 - há compromisso de compra e venda -
de sorte que é um sofisma o argumento de que havia
dinheiro depositado em setembro de 2011.
“Em setembro de 2011 aconteceu o divórcio
de Alexandre e Andressa e uma das cláusulas previu a venda
do imóvel residencial da família, cujo produto seria
empregado na compra de outros em nome das filhas Marina e
Vitória e a fim de gerar renda a Andressa e garantir a
subsistência das filhas.
“Não resiste a melhor exame o argumento de
que foi violada a coisa julgada material formada na ação
de divórcio. Se ocorreu, deu-se antes da r. decisão
agravada, porque o imóvel foi vendido e o preço não teve o
destino clausulado; foi usado em aplicação financeira, em
teoria, mais rentável no interesse das filhas que se
tornaram, por doação do pai e do avô, as sócias de MVA,
outrora AB Andrade ou AB Assessoria e Participações, dias
antes do requerimento de recuperação judicial do Grupo
Andrade.
“Assiste
razão
às
recorrentes
quando
argumentam que a só existência do grupo econômico não é
motivo para a desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica. O legislador prevê isso no § 4o do art. 50 do
Código Civil, com a redação da Lei n. 13.874/19, porém no
caso
concreto
coexiste
o
requisito
da
confusão
patrimonial, assim entendido, conforme o § 2o, inciso I,
como o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações
do sócio.
“Afinal, Alexandre doou 99,99% do capital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089460-66.2020.8.26.0000 - Voto
7
social de AB Andrade às filhas com o escopo de conotar
alimentos, garantir-lhes a subsistência a ser administrada
pela ex-cônjuge Andressa nos termos do divórcio.
“Noutras palavras, a pessoa jurídica em
questão passou pelo desvio de finalidade na acepção menos
ortodoxa do termo”.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator